Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas aos referidos sigilos poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde haja autorização judicial.
2. É possível a quebra de sigilo fiscal e bancário em ação de alimentos quando as provas relativas à capacidade econômica do alimentante existentes nos autos forem insuficientes, uma vez que o direito à sobrevivência e à dignidade do alimentado deve se sobrepor ao direito à privacidade do alimentante.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.